Tribunal: STF
Processo: HC 233078
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Moraes Camillo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 852.047/SP, nos seguintes termos:  



    “RAFAEL MORAES CAMILLO alega sofrer constrangimento ilegal em seu direito a locomoção, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0005582- 02.2016.8.26.0428.



    Em consulta processual realizada na página eletrônica deste Tribunal Superior, verifico a anterior impetração do HC n. 594.995/SP, também manejado pelo paciente, que se refere ao mesmo ato coator aqui indicado e suscita, ainda que por diferentes alegações, idêntico pedido ora apresentado sobre o abrandamento do regime.



    Ressalto que, no referido processo, em 18/8/2020, foi denegada a ordem, por meio de decisão que transitou em julgado em 9/9/2020.



    Assim, tendo em vista que este habeas corpus se trata de mera reiteração de pedido, não se pode dele conhecer.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus.” (documento eletrônico 2)  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado como incurso “[...] no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por quatro vezes, nos moldes do artigo 71 do mesmo diploma legal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 6 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 16 dias multa, [...] em seu patamar mínimo legal, [...], a ser cumprida em regime inicial fechado.” (documento eletrônico 3, p. 39)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “A liberdade, o bem maior de um ser humano, que sempre foi homenageada e referendada por este Egrégio Juízo e, vez mais, o profundo conhecimento e saber jurídico de Vossas Excelências, que tanto dignificam a Magistratura Brasileira, bem como o Ilustre Procurador de Justiça, certamente se farão presentes para CONCEDER O PRESENTE WRIT, no sentido da concessão liminarmente da ordem do presente WRIT, e consequentemente pela NULIDADE DO R. ACÓRDÃO DO TJSP julgado em 26/06/2020 no sentido da FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33 do Código Penal em favor do réu, APLICANDO O PRINCIPIO DA ISONOMIA do julgamento do HABEAS CORPUS nº 564.443/SP onde o paciente havia sido condenado pelo crime de roubo (mesma circunstância do paciente do presente Habeas Corpus) HABEAS CORPUS nº 707.110/SP e HABEAS CORPUS Nº 705.301/RJ julgado no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em novembro de 2021 onde concederam a ordem de ofício para fixar o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da pena reclusiva bem como Habeas Corpus nº 223.239 JULGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 14 de dezembro de 2022.” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 852.047/SP (documento eletrônico 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator